Tribunal: TCU
Processo: 046.950/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5837/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado de Santa Catarina, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.950/2020-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Daniel Kluppel Carrara (XXX.977.891-XX); Gilmar Antônio Zanluchi (XXX.281.179-XX); Jose Walter Dresch (XXX.178.359-XX); Jose Zeferino Pedrozo (XXX.151.929-XX); Luiz Vicente Suzin (XXX.091.049-XX); Ricardo de Gouvea (XXX.425.909-XX); Rita Marisa Alves (XXX.238.809-XX); Tatiane Mecabo Cupello (XXX.593.759-XX); Valdeci de Andrada Pereira (XXX.764.669-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado de Santa Catarina - Senar/SC 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.